Tribunal: STF
Processo: ARE 707727
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 10.959/1997 E 10.002/1993 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 708.403 RG (DJe 11.10.2012). FUNDAMENTO EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NO ART. 328 DO RISTF PARA OS FINS PREVISTOS NO ART. 543-B DO CPC. 



    Consoante registrado na decisão agravada, esta Casa já concluiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa ao reajuste do vale-refeição dos empregados da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, objeto do recurso extraordinário, considerada a necessidade de interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes. 



    Caracterizada a identidade de controvérsia, o art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos no art. 543-B do CPC. 



    Agravo conhecido e não provido.